Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM PREFERENCIAL DE BENS A SEREM CONSTRITOS POR MEIO DE PENHORA. ROL EXEMPLIFICATIVO. ART. 835 DO CPC. COTAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. INDICÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora o Código de Processo Civil disponha, em seu artigo 835, que deve ser observada uma ordem preferencial de bens a serem constritos por meio de penhora, é cediço tratar-se de rol exemplificativo, passível de relativização em hipóteses excepcionais, desde que tal vulneração não acarrete prejuízos ao exequente e seja menos onerosa ao executado (inteligência do artigo 805 do Codex).
2. Tendo em vista os princípios da solidariedade e do mutualismo que regem o sistema de previdência complementar, não há que se falar em aplicação da ordem legal e preferencial dos bens penhoráveis do devedor, impondo-se a necessidade de rigoroso equilíbrio financeiro e atuarial como forma de garantir aos participantes o recebimento de seus benefícios.
3. Em que pese a execução se realizar no interesse do credor, não pode este, ao argumento de concretização dos postulados da celeridade e economicidade, pleitear medida mais gravosa ao executado.
4. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.